Tribunal: STF
Processo: HC 147625
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-13
Data de publicação: 2018-11-13

Ementa:
RECURSOS INADMISSÍVEIS – INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA – COISA JULGADA. Recurso inadmissível revela-se insuscetível de obstaculizar a formação da coisa julgada. 



     



    PRESCRIÇÃO – ACÓRDÃO. O acórdão confirmatório da sentença implica a interrupção da prescrição.